Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra DISTRITO FEDERAL, pela qual determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante defende distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
3. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
4. Não obstante tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o título apresenta elementos suficientes para apuração do valor do débito sem necessidade de instauração da liquidação prévia, o que afasta a justificativa de sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior.
5. Levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.